Tribunal: STJ
Processo: 0354151-09.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1035595 - SP (2025/0354151-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: BRUNO VITORIO DE SOUZA NEVES (PRESO)
ADVOGADO
: JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
REGIMENTAL EM
. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA
HABEAS CORPUS
SUSPEITA. CRIME PERMANENTE. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
,
habeas corpus
no qual a defesa alegava nulidade das provas obtidas mediante busca
domiciliar sem mandado judicial e ausência de justa causa objetiva, além de
outros fundamentos relacionados à condenação por tráfico de drogas e
ameaça.
2. O ora recorrente foi condenado a 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão,
em regime fechado, por tráfico de drogas (art. 33,
, da Lei n. 11.343
caput
/2006) e a 1 mês de detenção por ameaça (art. 147 do Código Penal), com
base em provas obtidas durante flagrante delito e depoimentos de policiais
militares.
3. A defesa alegou, entre outros pontos, nulidade das provas por violação de
domicílio, ausência de provas técnicas e impossibilidade física do fato, bem
como pleiteou a aplicação do redutor do § 4o do
da Lei n. 11.343/2006.
art. 33
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada
sem mandado judicial foi válida, considerando a alegação de fundada
suspeita e a configuração de crime permanente, e se as provas obtidas são
suficientes para sustentar a condenação.
III. Razões de decidir
5. A busca domiciliar foi considerada válida, pois os policiais, ao receberem
informações sobre o envolvimento do recorrente em crime de roubo,
Documento eletrônico VDA52552628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/11/2025 19:53:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 5a306909-a310-4bc9-94aa-937d0dc3b3e7

avistaram comportamento suspeito, pois, ao chegarem, observaram o réu
olhando o movimento com atenção e, ao perceber a viatura, apagou as luzes,
evadiu-se do campo visual e arremessou uma sacola com entorpecentes
sobre o telhado.
6. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que o ingresso em domicílio
sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões que indiquem a
ocorrência de flagrante delito, como no caso em análise.
7. Os depoimentos dos policiais militares foram considerados harmônicos e
coerentes, sendo aptos a comprovar a prática delitiva, conforme entendimento
consolidado nos tribunais superiores.
8. A significativa quantidade de entorpecentes apreendidos e as
circunstâncias do caso afastam a aplicação do redutor do § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006, evidenciando a dedicação do recorrente à atividade
criminosa.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando há fundada
suspeita e flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o
tráfico de drogas.
2. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e harmônicos,
possuem eficácia probatória para sustentar a condenação penal.
3. A aplicação do redutor do § 4o do
da Lei n. 11.343/2006 exige que o
art. 33
agente não se dedique à atividade criminosa nem integre organização
criminosa, o que não se verifica no caso concreto.
CF/1988,
o, XI; Lei n. 11.343/2006,
Dispositivos relevantes citados:
art. 5
e § 4o; e CPP,
art. 33, caput
art. 156.
STF, RE n. 603.616/RO, Min. Gilmar Mendes,
Jurisprudência relevante citada:
DJe
STJ, AgRg no HC n. 878.086/BA, Min. Rogerio Schietti Cruz,
8/10/2010;
Sexta Turma, julgado em 8/4.2024; STJ, AgRg no HC n. 911.098/SP, Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52552628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/11/2025 19:53:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 5a306909-a310-4bc9-94aa-937d0dc3b3e7

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52552628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/11/2025 19:53:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 5a306909-a310-4bc9-94aa-937d0dc3b3e7

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1035595 - SP (2025/0354151-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: BRUNO VITORIO DE SOUZA NEVES (PRESO)
ADVOGADO
: JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
REGIMENTAL EM
. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA
HABEAS CORPUS
SUSPEITA. CRIME PERMANENTE. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
,
habeas corpus
no qual a defesa alegava nulidade das provas obtidas mediante busca
domiciliar sem mandado judicial e ausência de justa causa objetiva, além de
outros fundamentos relacionados à condenação por tráfico de drogas e
ameaça.
2. O ora recorrente foi condenado a 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão,
em regime fechado, por tráfico de drogas (art. 33,
, da Lei n. 11.343
caput
/2006) e a 1 mês de detenção por ameaça (art. 147 do Código Penal), com
base em provas obtidas durante flagrante delito e depoimentos de policiais
militares.
3. A defesa alegou, entre outros pontos, nulidade das provas por violação de
domicílio, ausência de provas técnicas e impossibilidade física do fato, bem
como pleiteou a aplicação do redutor do § 4o do
da Lei n. 11.343/2006.
art. 33
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA52213202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:56
Código de Controle do Documento: de3c40c7-bc19-4ee8-bdea-cf545e695c61

4. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada
sem mandado judicial foi válida, considerando a alegação de fundada
suspeita e a configuração de crime permanente, e se as provas obtidas são
suficientes para sustentar a condenação.
III. Razões de decidir
5. A busca domiciliar foi considerada válida, pois os policiais, ao receberem
informações sobre o envolvimento do recorrente em crime de roubo,
avistaram comportamento suspeito, pois, ao chegarem, observaram o réu
olhando o movimento com atenção e, ao perceber a viatura, apagou as luzes,
evadiu-se do campo visual e arremessou uma sacola com entorpecentes
sobre o telhado.
6. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que o ingresso em domicílio
sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões que indiquem a
ocorrência de flagrante delito, como no caso em análise.
7. Os depoimentos dos policiais militares foram considerados harmônicos e
coerentes, sendo aptos a comprovar a prática delitiva, conforme entendimento
consolidado nos tribunais superiores.
8. A significativa quantidade de entorpecentes apreendidos e as
circunstâncias do caso afastam a aplicação do redutor do § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006, evidenciando a dedicação do recorrente à atividade
criminosa.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando há fundada
suspeita e flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o
tráfico de drogas.
2. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e harmônicos,
possuem eficácia probatória para sustentar a condenação penal.
3. A aplicação do redutor do § 4o do
da Lei n. 11.343/2006 exige que o
art. 33
agente não se dedique à atividade criminosa nem integre organização
criminosa, o que não se verifica no caso concreto.
Documento eletrônico VDA52213202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:56
Código de Controle do Documento: de3c40c7-bc19-4ee8-bdea-cf545e695c61

CF/1988,
o, XI; Lei n. 11.343/2006,
Dispositivos relevantes citados:
art. 5
e § 4o; e CPP,
art. 33, caput
art. 156.
STF, RE n. 603.616/RO, Min. Gilmar Mendes,
Jurisprudência relevante citada:
DJe
STJ, AgRg no HC n. 878.086/BA, Min. Rogerio Schietti Cruz,
8/10/2010;
Sexta Turma, julgado em 8/4.2024; STJ, AgRg no HC n. 911.098/SP, Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental no agravo regimental no habeas corpus

interposto em favor de BRUNO VITORIO DE SOUZA NEVES contra decisão em que
reconsiderei a decisão concessiva e deneguei a ordem em
assim relatado
decisum
:
Trata-se de agravo regimental em
interposto pelo MINISTÉRIO
habeas corpus
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão em que concedi
parcialmente a ordem e que foi assim relatada:

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de BRUNO VITÓRIO DE
SOUZA NEVES contra julgado do TJSP (Apelação n. 1501573-
41.2024.8.26.0201).
Depreende-se do feito que o paciente foi condenado a 5 anos, 2 meses e 15
dias de reclusão (regime fechado) por tráfico de drogas (art. 33, caput,
e 1 mês de detenção por ameaça (art. 147, CP), com base em
Lei 11.343/06)
provas obtidas mediante invasão domiciliar sem mandado judicial e sem justa
causa objetiva, e em depoimentos exclusivamente policiais (e-STJ fls. 3/4, 253
/254).
A Corte de origem negou provimento à apelação defensiva do paciente,
mantendo a condenação (e-STJ fls. 379/420).
Daí o presente habeas corpus, no qual alega o impetrante: a) Nulidade das
Provas – Violação de Domicílio, argumentando que a entrada dos policiais na
residência do paciente ocorreu sem mandado judicial e sem justa causa
objetiva, sendo a suposta “fundada suspeita” decorrente de denúncia informal
e comportamento evasivo, insuficientes para justificar a invasão (e-STJ fls. 4
/11); b) Ausência de Prova Técnica e Contraditório Pleno, aduzindo que a
condenação baseou-se exclusivamente em depoimentos policiais, sem perícia
em digitais, DNA, nem análise do conteúdo do celular apreendido (e-STJ fl.
11); c) Impossibilidade Física do Fato, afirmando que a versão policial de que
Bruno arremessou uma sacola sobre o telhado é fisicamente impossível,
conforme vídeos e fotos anexados pela defesa (e-STJ fl. 11);d) Tráfico
Privilegiado (§ 4o do
, defendendo que Bruno é
art. 33, Lei n. 11.343/06)
primário, não integra organização criminosa, nem se dedica a atividades
criminosas (e-STJ fl. 12); e) Nulidade do processo por ausência de
contraditório pleno e ampla defesa (e-STJ fl. 13); f) Ausência de justa causa
para a ação penal (e-STJ fl. 13).
Documento eletrônico VDA52213202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:56
Código de Controle do Documento: de3c40c7-bc19-4ee8-bdea-cf545e695c61

Requer, ao final: a) A concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer
a nulidade das provas por violação de domicílio, com desentranhamento das
mesmas (e-STJ fl. 13); b) A absolvição do paciente por ausência de provas
suficientes para a condenação (art. 386, II, III, V e VII, CPP) (e-STJ fl. 13); c)
Subsidiariamente, a desclassificação para o
da
(e- STJ fl.
art. 28
Lei 11.343/06
13); d) Ainda subsidiariamente, aplicação do redutor do § 4o do
com
art. 33,
fixação de regime inicial mais brando (e-STJ fl. 13); e) Seja reconhecida a
primariedade e bons antecedentes, afastando a hediondez e permitindo regime
menos gravoso (e-STJ fl. 13); f) Seja reconhecida a nulidade do processo por
ausência de contraditório pleno e ampla defesa (e-STJ fl. 13); g) Seja
reconhecida a ausência de justa causa para a ação penal (e-STJ fl. 13).
É o relatório.

No presente agravo, o
alega haver fundadas razões para a busca
Parquet
domiciliar (e-STJ fl. 445).
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado (e-STJ fl. 454).
É o relatório.

No presente agravo, repisa a parte as alegações originárias do
.
writ
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Isso, porque a dinâmica narrada é aceita como fundada suspeita para
busca domiciliar.
Colaciono, por oportuno, o escorço fático apresentado.
Sobre as teses levantadas, assim se manifestou o Juiz singular (e-STJ fls. 245
/254):
Primeiramente, não há que se falar em violação de domicílio e ilicitude das
provas colhidas durante a fase inquisitiva. Conforme se extrai do arcabouço
probatório, após obtenção de informação de participação dos averiguados na
prática do crime de roubo na cidade de Vera Cruz/SP, os policiais se
deslocaram até a residência de BRUNO, oportunidade em que os acusados
foram flagrados pela equipe policial lançando uma sacola com entorpecentes
Documento eletrônico VDA52213202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:56
Código de Controle do Documento: de3c40c7-bc19-4ee8-bdea-cf545e695c61

no telhado da residência, a justificar a incursão na residência e a prisão em
flagrante dos indiciados. Como cediço, a garantia constitucional da
inviolabilidade de domicílio, prevista no artigo 5o, inciso XI, da CF, é
excepcionada no caso de flagrante delito, tal como na hipótese dos autos. O
tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades guardar, ter em depósito,
expor à venda, transportar e trazer consigo, é crime permanente, ou seja, se
protrai no tempo, admitindo a prisão em flagrante enquanto não cessada a
permanência. Sobre o tema, já decidiu o C. STJ: "Com efeito, cumpre
esclarecer que é desnecessário mandado de busca e apreensão quando o
agente se encontra em estado de flagrância, mormente em razão do que
preceitua o artigo 5o, incisos XI e LXI, da Constituição Federal, nos quais se
encontram permissivos excepcionais de violação do domicílio e de restrição da
liberdade do indivíduo em razão de flagrante delito. E há que se ter presente
que o paciente foi acusado da prática de crimes de natureza permanente,
quais sejam, tráfico de entorpecentes na modalidade "[...] ter em depósito, [...]
ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar "; e receptação na modalidade "ocultar, em proveito
próprio [...] coisa que sabe ser produto de crime".(...) Desse modo, extrai-se
das passagens acima que é dispensável o mandado de busca e apreensão,
bem como o consentimento de seu morador para ingresso na residência
quando se trata de flagrante delito, podendo-se realizar a apreensão sem que
se fale em ilicitude das provas obtidas ou em violação de domicílio" (STJ, HC
188.195/DF, 5aTurma, Relator Min. Jorge Mussi, j. 27.09.2011). Superada a
preliminar, passo à análise do mérito. No mérito, a ação penal é procedente. A
materialidade foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl.01/02); pelo
boletim de ocorrência (fls.29/33); pelos termos de declarações (fls.03/06 e 08);
pelo auto de exibição e apreensão (fls. 34); pelo laudo pericial (fls.41/43) e pela
prova oral colhida em juízo. A autoria é certa e recai sobre os acusados. [...]
Pois bem. As provas coligidas nos autos são suficientemente seguras para
atestar a prática do delito descritos no artigo 33, caput , da
e
Lei no 11.343/2006
do CP. Os policiais militares apresentaram versões harmônicas e
art. 147
coerentes tanto em solo policial quanto em juízo. [...] É cediço que a palavra
dos policiais militares, quando coerente com os elementos trazidos aos autos,
é apta para comprovar a prática da infração penal. Nesse sentido: PROVA
CRIMINAL - Testemunhal- Depoimentos de policiais- Admissibilidade-
Inexistência de suspeição e contradição- Hipótese em que os testemunhos são
harmônicos, claros e precisos- Recursos não providos. Os depoimentos de
policiais que se apresentam harmoniosos, claros e precisos não podem sofrer
desmerecimento como prova criminal”.(Apelação Criminal n. 173.078-3-
Guarujá- Relator: FRANCO DE GODOI- CCRIM3- V.U-P 12.12.94). “O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de emanar agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar
tal como harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC no
74.608-0- SP, Rel. Min. Celso de Mello)”. Ainda, a versão dos acusados restou
Documento eletrônico VDA52213202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:56
Código de Controle do Documento: de3c40c7-bc19-4ee8-bdea-cf545e695c61

isolada e destituída de credibilidade. Não é crível que os policiais tenham se
unido para prejudicar pessoas inocentes. Ainda, a tese de flagrante forjado não
convence. Os policiais foram categóricos ao informar que visualizaram
BRUNO, que estava acompanhado de SAMUEL, lançando os entorpecentes
sobre o telhado da residência. Ainda, as versões dos acusados não encontram
respaldo no arcabouço probatório. É necessário anotar que BRUNO negou a
posse das drogas e SAMUEL afirmou que lançou os entorpecentes no telhado.
Contudo, nenhuma das versões merece crédito, eis que isoladas e em
contradição com o acervo probatório. Assim, levando em consideração os
critérios estabelecidos no
§2o, da
e tendo em vista a
art. 28,
Lei n. 11.343/2006
forma de acondicionamento, bem como natureza da droga, denota-se que
estas seriam destinadas ao comércio clandestino de entorpecentes. Nesse
contexto, entendo que ficou devidamente demonstrada a prática do crime
tipificado no artigo 33, caput , da
[...] Na terceira fase da
Lei n. 11.343/2006.
dosimetria da pena, estão ausentes causas de aumento e diminuição de pena.
Conforme detalhado pelos policiais militares, o acusado estaria se dedicando
ao cometimento do crime de tráfico de drogas de forma habitual e profissional,
além de estar envolvido com a prática de outros crimes, não fazendo jus à
causa de diminuição em questão. Assim, fixo definitivamente a em 05 anos, 02
meses e 15 dias de reclusão e 520 dias-multa. [...] Fixo o regime fechado para
o início do cumprimento da pena, eis que é único adequado ao caso concreto.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
(artigo 44 do CP), em razão da pena fixada. O réu também não faz jus à
suspensão condicional da pena prevista no artigo 77 do Código Penal.

Já a Corte de origem fundamentou seu entendimento nos seguintes termos, in
(e-STJ fls. 384/419):
verbis
No que se coaduna à aventada nulidade probatória decorrente da busca
domiciliar sem autorização judicial, sem razão a Defesa de Bruno . In casu,
com fulcro nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão
flagrancial dos acusados, aduziram que foram acionados para apoiar no
policiamento rodoviário acerca de uma ocorrência de roubo de uma
motocicleta. Ao chegarem ao local da ocorrência, receberam informações pelo
indivíduo que conduzia o veículo (Wellington) e mais três indivíduos, dentre
eles os acusados, que teriam efetuado o roubo na condução de um veículo
“Gol Quadrado” e que ele teria voltado com a motocicleta. Destarte, em posse
dessas informações, dirigiram-se até a residência do corréu Bruno e, chegando
ao local, visualizaram o gol com as características informadas, estacionado na
frente casa do Bruno, que estava observando o movimento da rua pelas frestas
do portão. Ao perceber a chegada da viatura, Bruno saiu do campo visual e
apagou as luzes. Com apoio de outra viatura, fizeram cerco na casa. Pelo
muro dos fundos, conseguiram ver o Samuel e o Bruno no corredor, que ao
perceber a presença dos policiais, Bruno arremessou uma sacola contendo
alguns pinos de cor verde sobre o telhado. Dada ordem para que abrisse o
portão, Bruno se negou. Pularam o muro e fizeram a abordagem. Com Samuel,
foram encontrados R$ 50,00, em notas de dez e vinte reais, o qual não soube
explicar a origem do dinheiro. Com o Bruno, não havia nada. Ao subir no
Documento eletrônico VDA52213202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:56
Código de Controle do Documento: de3c40c7-bc19-4ee8-bdea-cf545e695c61

telhado e verificar o que havia dentro da sacola arremessada, localizou uma
porção relativamente grande de “crack” e cem microtubos contendo cocaína.
Diante da flagrância, procederam a revista na casa, foram encontrados mais
300 invólucros iguais aos que estavam dentro da sacola num quarto, um
aparelho celular, cuja propriedade não foi identificada e um simulacro de arma
de fogo. Assim, ao contrário do alegado, não há que se falar em invasão de
domicílio, dada a natureza permanente do crime imputado (tráfico de
entorpecentes, nas modalidades “guardar e ter em depósito”), cuja
consumação prolonga-se no tempo, a autorização judicial era mesmo
prescindível, pois indubitavelmente caracterizada situação de flagrância. [...]
Posto isso, rejeitam-se as preliminares arguidas. No que tange ao mérito,
melhor sorte não socorre os apelantes. A materialidade delitiva decorre dos
autos de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 29/33), auto
de constatação de substância entorpecente (fls. 41/43), autos de exibição e
apreensão (fls. 34), bem assim verte da prova oral coligida. Irrefutáveis, do
mesmo modo, as autorias. [...] Com exceção à parcial confissão do corréu
Samuel, a versão dos acusados restou isolada nos autos, tal versão não
prospera, tendo sido contundentemente rechaçada pelos demais elementos de
prova, mormente os sólidos testemunhos ofertados pelo policiais responsáveis
pela apreensão dos entorpecentes. [...] Destaca-se, ainda no ponto, não ser
crível que os policiais dispusessem de significativa quantidade de substância
entorpecente , tão somente para incriminar terceiro. É o caso dos autos. Lado
outro, importante registrar que a condenação se estribou principalmente nas
circunstâncias da prisão em flagrante, decorrente de diligências policiais que
visavam apurar, inicialmente, o roubo de uma motocicleta. [...] Assim, a
significativa quantidade de entorpecente apreendido, indubitavelmente
destinado à mercancia ilícita, somada à diligência policial e às demais
circunstâncias que envolveram o crime sustentam firmemente a pretensão
punitiva estatal. Portanto, no cotejo das provas coligidas, a exculpatória
apresentada pelos apelantes, a qual não encontrou respaldo em nenhum
elemento de convicção, demonstra, com segurança, o acerto da decisão
condenatória, não havendo espaço para a pretendida absolvição por
insuficiência probatória. Vale anotar, ademais, que para o reconhecimento do
tráfico ilícito, não é necessária a ocorrência do efetivo ato de comércio. É que
para a configuração do crime tipificado no
da
basta o
art. 33
Lei no 11.343/06
ato de “Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo ,
guardar , prescrever, ministrar, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar” , não se exigindo o ato de mercancia. [...]
Por fim, não há que se falar em desclassificação, porquanto mesmo sendo o
acusado usuário de drogas, como alegado pela Defesa de Bruno, tal
circunstância não exclui a possibilidade de que também se dedicasse à
comercialização de entorpecentes, sendo, portanto, a análise das provas
colhidas determinante da real destinação das substâncias ilícitas. Aliás, não
raro os usuários se enveredam no mundo do tráfico para sustentar o próprio
vício. E, no caso em questão, restou evidente que a droga apreendida se
reservava a terceiros. Confira-se, à propósito: “A alegação de viciado não
obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente,
em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de
Documento eletrônico VDA52213202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:56
Código de Controle do Documento: de3c40c7-bc19-4ee8-bdea-cf545e695c61

maior gravidade” (TJSP RJTJSP 101/498). Não se pode olvidar, ainda, que os
recorrentes não comprovaram o exercício de qualquer atividade lícita, não
sendo razoável acreditar que tivessem recursos financeiros para adquirir
significativa quantidade e variedade de entorpecentes, a não ser por meio do
tráfico. Aliás, a quantidade de droga apreendida ( uma porção de “crack” (19,04
gramas) e 100 pinos contendo cocaína (124,65 gramas), é absolutamente
incompatível com a condição de mero usuário. Lado outro, o acusado não fez
nenhuma prova apta a corroborar que a droga pertencesse a outro indivíduo.
E, como cediço, a prova cabe a quem alega, nos termos do
do Código
art. 156,
de Processo Penal, ônus do qual a defesa não se desincumbiu. [...] E, em que
pese o pleito defensivo, não era mesmo o caso de aplicação da causa de
redução de pena prevista no
§4o, da
Isso porque
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
há indicação de que ele se dedicava à tal atividade criminosa não de forma
isolada, mas em verdade como meio de vida. Tal fato é evidenciado, por
exemplo, pela natureza e significativa quantidade dos entorpecentes que tinha
em sua posse. Ora, não é crível que a vultosa quantidade das substâncias
ilícitas fossem repassadas para alguém que não estivesse bem inserido na
engrenagem odiosa do crime. E nem se argumente a impossibilidade de
consideração da quantidade e natureza da droga como circunstância apta a
comprovar a dedicação do agente à criminalidade, pois as Cortes Superiores
pátrias adotam o entendimento ora assentado, a exemplo dos julgados a seguir
colacionados: “Agravo regimental em embargos de declaração em habeas
. 2. Penal e Processual Penal. 3. Condenação pelo crime do artigo 33 da
corpus
(Tráfico de drogas: 3,410 quilos de maconha) à pena de 5
Lei 11.343/2006
anos de reclusão, regime inicial fechado com base na hediondez já afastada
por ocasião da decisão monocrática proferida nos embargos de declaração. 4.
Irresignação persistente quanto a não aplicação da redutora do § 4o do art. 33
da Lei de Drogas, sob o argumento de bis in idem na dosimetria da pena que
se afasta. 5. Jurisprudência desta Suprema Corte quanto a possibilidade de se
utilizar a quantidade de droga para fixar a pena-base acima do mínimo legal e
a conclusão, com base no contexto dos fatos, de que o paciente se dedica a
atividades criminosas, dada a quantidade de droga apreendida. 6.
Determinação para que o juízo da execução, afastando a hediondez, fixe de
forma fundamentada o novo regime de cumprimento da pena ainda não
realizada. 7. Antecipação indevida. 8. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (HC 154462 ED-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES,
Segunda Turma, julgado em
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262
30/11/2018,
DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018) ; "De acordo com a jurisprudência
sedimentada nesta Corte Superior de Justiça, não há bis in idem quando a
quantidade da droga apreendida, apesar de utilizada na primeira etapa da
dosimetria para justificar a elevação da pena-base, não foi usada para definir o
patamar da fração redutora pela incidência da minorante, mas, sim, como fator
impeditivo de seu reconhecimento, por indicar que o agravante fazia do tráfico
ilícito de drogas seu meio de vida." (AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1.580.686/PR,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe de
. Além do mais, e como bem observado pelo
13/12/2016,
01/02/2017)
juízo de origem: “estão ausentes causas de aumento e diminuição de pena.
Conforme detalhado pelos policiais militares, o acusado estaria se dedicando
ao cometimento do crime de tráfico de drogas de forma habitual e profissional,
Documento eletrônico VDA52213202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:56
Código de Controle do Documento: de3c40c7-bc19-4ee8-bdea-cf545e695c61

além de estar envolvido com a prática de outros crimes, não fazendo jus à
causa de diminuição em questão.” (fls. 240). Não bastasse, o réu também não
comprovou ocupação lícita, o que, somado ao explicitado acima, tudo indica
que, de fato, fazia do tráfico seu meio de vida. Nessa medida, tais fatos
indicam que o apelante, longe de ser mero neófito no mundo criminoso, em
verdade, integra parte de uma cadeia de agentes envolvidos desde a produção
do entorpecente até sua venda. Portanto, resta evidente nos autos que o réu
fazia do tráfico seu meio habitual de auferir renda. As provas colhidas atestam
a presença de estruturação incompatível com a figura do pequeno e eventual
traficante que a norma penal procurou diferenciar ao lhe conferir tratamento
mais brando. Dessa forma, diante da incompatibilidade dos requisitos para a
aplicação do redutor com as circunstâncias acima expostas, resta impossível
sua incidência, já que a benesse, realmente, não deve ser aplicada de modo
desmedido, mas para prestigiar apenas quem efetivamente mereça a redução
da pena. Destarte, o dispositivo legal em apreço exige que o agente, além de
primário, não se dedique à atividade criminosa ou integre organização com
esse fim, ou seja, é benefício destinado apenas e tão somente ao traficante de
menor quilate, que se engaja pela primeira vez no tráfico ilícito, o “traficante de
primeira viagem”, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais
Especiais, RT, 2a edição, 2007, p. 330), o que, a toda evidência, não é o caso
do ora acusado. Nessa toada, correto o posicionamento do MM. Juiz de
primeiro grau em não aplicar o aludido redutor. Noutro vértice, o regime inicial
não poderia ser outro que não o fechado, porquanto os fatos são deveras
graves. Trata-se de crime que fomenta a prática de outros tantos delitos, de
maneira que o tratamento penal dispensado deve condizer com a gravidade
que se apresenta. Nesse contexto, regime inicial mais brando não atenderia
aos fins da pena, nem surtiria efeito na assimilação da terapêutica penal por
parte do acusado, sobretudo no que se refere à função de prevenção especial
positiva da pena. Outrossim, a fixação de regime inicial fechado não se afigura
inconstitucional, uma vez que reflete apenas a intenção legislativa de coibir
mais duramente as condutas dos autores de crimes hediondos e equiparados,
os quais o legislador reconheceu possuírem maior lesividade social, o que não
impede a realização do princípio da individualização, a ser observado na
fixação e na execução da pena. [...] Isso não bastasse, a quantidade e
natureza dos entorpecentes apreendidos e o quantum de pena imposto não
recomendam a fixação de regime menos gravoso, conforme disposição legal
contida no
§3o, do Código Penal. Além do mais, a sanção suportada
art. 33,
pelo réu é superior ao limite estabelecido no
I, do Código Penal, o que
art. 44,
também inviabiliza a concessão da benesse legal.

Nulidade das Provas e Violação de Domicílio
Conforme destacado tanto pela sentença quanto pelo acórdão, os policiais,
após receberem informações sobre o envolvimento dos acusados em um roubo e
avistarem o veículo "Gol quadrado" com as características indicadas, dirigiram-se ao
local. Ao chegarem, observaram Bruno olhando o movimento com atenção e, ao
perceber a viatura, apagou as luzes e se evadiu do campo visual.
Documento eletrônico VDA52213202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:56
Código de Controle do Documento: de3c40c7-bc19-4ee8-bdea-cf545e695c61

Posteriormente, pelos fundos, visualizaram Bruno arremessando uma
sacola com entorpecentes sobre o telhado, configurando o crime permanente de
tráfico de drogas na modalidade "guardar" ou "ter em depósito".
Essas circunstâncias têm sido validadas como suficientes a justificar a
busca domiciliar, ante a fundada suspeita de prática de crimes.
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À
INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES.
LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O
o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à
art. 5
inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
durante o dia, por determinação judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280),
que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela
legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno -
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas
circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior
da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro
Gilmar Mendes, DJe
. No mesmo sentido, no STJ:
8/10/2010)
REsp n. 1.574.681/RS.
3. No caso, os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando foi
observado que o acusado, conhecido traficante daquela área, entrou
abruptamente em uma casa ao visualizar a guarnição. Na sequência, os
agentes de polícia fizeram um cerco ao local e viram o paciente arremessar
uma sacola para fora e tentar pular o muro, mas retornou ao enxergar os
policiais. Na sacola, apreendida em via pública, foram encontradas cinco
munições, tudo a indicar a ocorrência de crime permanente na residência.
Diante disso, os agentes entraram na casa e, em busca domiciliar, foi
localizado o revólver apreendido.
4. Uma vez que havia fundadas razões a sinalizar a ocorrência de crime
permanente no local, foi regular o ingresso da polícia no domicílio do
acusado, sem autorização judicial.
5. A tese de que os fatos não haveriam ocorrido da forma em que estão
descritos nos autos não pode ser acolhida, uma vez que demandaria dilação
probatória, providência inviável na via do habeas corpus, cuja natureza
urgente exige prova pré-constituída das alegações.
6. Agravo regimental não provido.

Documento eletrônico VDA52213202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:56
Código de Controle do Documento: de3c40c7-bc19-4ee8-bdea-cf545e695c61

(AgRg no HC n. 878.086/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
11/4/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESE
AFASTADA. RÉU QUE ARREMESSA SACOLA CONTENDO DROGAS.
SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A Corte de origem afastou a tese de ausência de justa causa para a
entrada no domicílio, diante do contexto fático dos autos, em que a equipe
policial, diante de denúncia anônima acerca da prática de tráfico, foi até o
local mencionado e, lá chegando, deparou-se com o paciente em frente à
sua residência, ocasião em que arremessou uma sacola contendo 251
pedras de crack. Somente então é que se procedeu à busca domiciliar,
onde ainda foi encontrada uma porção de maconha.
2. Constata-se, portanto, que a abordagem policial não foi arbitrária, mas
decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida,
à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local,
justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante.
3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 911.098/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
14/5/2024,
20/5/2024.

Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA52213202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:56
Código de Controle do Documento: de3c40c7-bc19-4ee8-bdea-cf545e695c61

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AgRg no HC 1.035.595 / SP
Número Registro: 2025/0354151-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15015734120248260201 22754002024 542512024
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE
ADVOGADO
: JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: BRUNO VITORIO DE SOUZA NEVES (PRESO)
CORRÉU
: SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO VITORIO DE SOUZA NEVES (PRESO)
ADVOGADO : JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA52502293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:45:30
Código de Controle do Documento: dae4dc92-5c19-4f18-9fe3-4cb3cc8447c5

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:45:30
Código de Controle do Documento: dae4dc92-5c19-4f18-9fe3-4cb3cc8447c5